Tribunal: TJMT
Processo: 1004818-92.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004818-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (AGRAVANTE), VERA LUCIA SOARES GOMES - CPF: 367.298.411-68 (AGRAVADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E BAIXA NA AVERBAÇÃO EXISTENTE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – VALOR ARBITRADO – REDUÇÃO – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA CONFIGURADO – MULTA – APLICAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

Comporta redução o valor da multa aplicada, em conformidade com o entendimento desta e. Câmara e em atendimento ao princípio da razoabilidade.

O artigo 77, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que as partes devem cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, dispõem os §§ 1º e 2º do referido artigo que eventual inércia, configura ato atentatório à dignidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004818-92.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

AGRAVADO: VERA LUCIA SOARES GOMES

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1042367-47.2022.8.11.0041 - 5ª Vara Cível da Comarca da Capital.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Caixa Consórcios S.A. Administradora de Consórcios de decisão que na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais, ajuizada por Vera Lúcia Soares, que determinou a intimação da requerida, aqui agravante, para, no prazo de 02 (dois) dias, promover o imediato cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida,

a fim de cancelar o

Registro da Propriedade Fiduciária – Consórcio Imobiliário e sua efetiva baixa na averbação existente na matrícula n. 79.598, no Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT (R-4, protocolo n. 107.501 de 11/03/2008) do imóvel localizado Edifício Residencial Portal da Amazônia, apartamento n.1104, situado na Av. Professora Hermínia Torquato Silva, n. 135, Bairro Parque Eldorado, Cuiabá/MT, para consolidar a propriedade plena em nome da autora, aqui agravada, sob pena de multa

por dia de atraso, fixada em R$1.000,00 (mil reais) e, ainda, aplicou a multa prevista no art.77, §2º, do CPC, no equivalente a 5% do valor da causa.

A agravante sustenta, em síntese, o prazo exíguo para o cumprimento da medida de urgência, bem assim que já enviou para o Cartório a cópia do Termo de quitação para efetivar o cumprimento da determinação, que a multa aplicada a desproporcional e desarrazoada.

Argumenta ainda a inaplicabilidade da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 77 do CPC, porquanto não houve a prévia advertência estabelecida no §1º do citado artigo 77, bem como que não atuou com embaraços à efetivação da decisão judicial, que a decisão agravada viola o art. 10 do Código de Processo Civil.

Assim, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 161986198). Interposto Agravo Interno (Id. 164597673).

A contraminuta foi apresentada no Id. 163331654.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a decisão que determinou a intimação da agravante para promover o imediato cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida, sob pena de multa diária e aplicou a multa prevista no art.77, §2º, do CPC, no equivalente a 5% do valor da causa.

Na origem,
a lide tem por objeto a retirada da restrição do gravame referente ao contrato de Compra e Venda firmado em 04/03/2008, de uma unidade de apartamento e uma vaga de garagem do Edifício Residencial Portal da Amazônia, n. 1104, que se localiza na Av. B, - atual Av. Professora Hermínia Torquato Silva, n. 135, Bairro Parque Eldorado, Cuiabá/MT, com Matrícula 79.598 (apartamento), doc. 02 e matrícula n. 79.674 (vagas de garagem).

De início, cumpre observar que a decisão anterior, não recorrida, que deferiu o pedido de tutela de urgência para o cancelamento do
Registro da Propriedade Fiduciária – Consórcio Imobiliário e sua efetiva baixa na averbação existente na matrícula n. 79.598, no Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT (R-4, protocolo n. 107.501 de 11/03/2008) foi proferida em
11/11/2022
, bem assim, consta dos autos de origem que a obrigação contratual foi quitada desde o ano de 2015, porquanto, a evidência, o prazo estipulado pelo Juízo para o cumprimento da obrigação de fazer não configura exíguo.

De outro turno, como cediço, o objetivo da multa cominatória é dar maior efetividade às decisões judiciais e, por assim ser, garantir a autoridade judicial. Não tem natureza de pena nem de indenização, trata-se, porquanto, de instrumento que somente incidirá caso haja descumprimento de uma decisão.

Nesse sentido, o art. 537 do CPC determina:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Na hipótese analisada mostra-se cabível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da ordem judicial.

Realça-se, é medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

Em relação ao montante arbitrado para a multa diária, é de ser adequado à satisfação do objetivo pretendido e não excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito à parte, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do comando judicial, necessário estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalta-se ainda que a multa cominatória não faz coisa julgada material, pode ser revista a qualquer tempo
, conforme p
recedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.

3. As conclusões da Corte de origem em relação ao cabimento, à proporcionalidade e à razoabilidade das astreintes, caso a decisão judicial não seja cumprida, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020).

Ainda de acordo com a jurisprudência do STJ:

"no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)" (REsp n.1.819.069/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 29/5/2020). No mesmo sentido: (AgInt no AREsp 1417586/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR DEFERIDA -
MULTA COMINATÓRIA - MANUTENÇÃO
. 1. Preenchidos os requisitos do artigo 300, do CPC/2015, a parte tem o direito subjetivo processual de obtenção da antecipação de tutela, para suspender os descontos no benefício previdenciário, mormente quando estes configuram risco de dano à sua subsistência
. 2. Consoante o art. 537, do CPC/2015, a multa cominada por atraso no cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer admite revisão a qualquer tempo, e até de ofício o juiz pode modificar o seu valor ou periodicidade, sem importar em ofensa à coisa julgada, em se tornando insuficiente ou excessiva.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.164641-3/001, Relator (a): Des. (a) José Arthur Filho, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2020, publicação da súmula em 16/07/2020)

No caso, quanto ao valor estipulado, qual seja R$ 1.000,00, verifica-se que comporta redução para o montante de R$ 200,00.

Por sua vez,
o artigo 77, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que as partes devem cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, dispõem os §§ 1º e 2º do referido artigo que eventual inércia, configura ato atentatório à dignidade da justiça.

Sobre o tema, esta Câmara decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REITERADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA CONFIGURADO – MULTA – APLICAÇÃO DEVIDA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. Pratica ato atentatório à dignidade da Justiça a parte que descumpre diversas vezes a decisão judicial e, com isso, cria obstáculos à sua efetivação, o que impõe a aplicação de multa (art. 77, IV e §2º, do CPC). (N.U 1019842-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022) (g.n.)

Nesse sentido, outros Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. 1.
O não cumprimento das decisões judiciais configura ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa
(CPC/2015 774). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da executada. (TJ-DF 07250107220198070000 DF 0725010-72.2019.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 29/04/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/05/2020) (g.n.)

ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA À ORDEM JUDICIAL. 1.
Considerando a prática de ato atentatório à dignidade da justiça por ter desatendido determinação judicial, correta está a aplicação da multa imposta.
2. Tendo o juiz a quo marcado sessão de mediação, não há justificativa para o não comparecimento do recorrente ao ato aprazado, ainda mais por terem sido intimados pessoalmente. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento, Nº 70080816283, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 18-07-2019) (g.n.)

Registra-se, por oportuno, que a resistência do em cumprir qualquer ordem judicial também configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, decorrido o prazo sem que houvesse cumprimento da decisão judicial, sem qualquer justificativa plausível para o descumprimento do ato, afigura correta a decisão impugnada ao aplicar a
multa prevista no art. 77 do CPC, não há falar em violação ao dispositivo do art. 10 do referido Código.

Por derradeiro, quanto ao pleito para que “
seja declarado o cumprimento da liminar diante da apresentação de cópia do Termo de Quitação e postagem da via original dentro do prazo concedido”, tem-se que não foi objeto de apreciação pela decisão ora impugnada.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir o valor da multa diária arbitrada de R$1.000,00 (quinhentos reais) para R$ 200,00 (duzentos reais).

Julga-se prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023